Tribunal: TJDFT
Processo: 0751775-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751775-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BERNARDINO SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FABIO BERNARDINO SILVA em face de BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em Embargos à Execução (n. 0731573-63.2025.8.07.0003), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na hipótese, mesmo após este Juízo dar à parte embargante a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, não juntou qualquer documento capaz de demonstrar a sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ficando a parte autora obrigada ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do indeferimento da inicial. O Agravante aduz que “pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais”. Afirma que não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Alega, enfim, que provou através de documentos não ter condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Requer os benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao instrumento. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O Agravante, instado a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira na origem, manteve-se inerte. Nesse contexto, a mera alegação de incapacidade para arcar com as custas processuais, desprovida de qualquer prova, não atende ao comando do art. art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, visto que não há suficiente prova de que o Agravante não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor do art. 99, §2o, do CPC. Por tal razão, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 15:46:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador